Tribunal: TJBA
Processo: 8018101-60.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8018101-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: AUDENICE FERREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de Impugnação ao cumprimento de sentença. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No presente caso, o embargante alega que a decisão teria incorrido em teria sido omissa ao não considerar que a embargada já receberia a vantagem requerida na presente demanda. Não houve omissão no acórdão, uma vez que este expressamente esclareceu que esta alegação já fora analisada e rechaçada por ocasião do julgamento do mandado de segurança que resultou no título ora exequendo, não sendo cabível reapreciação da tese. Assim, não se cogita de omissão, haja vista que o ponto foi abordado pela decisão ora invectivada. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 8018101-60.2025.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.